Tribunal: TJPA
Processo: 0005512-96.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005512-96.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHIRLEY DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS E VAGOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É cediço que a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, no entanto, esta prova deve estar em consonância com os demais elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso, onde as declarações testemunhais são vagas e imprecisas. Assim, conquanto seja possível que a apelado tenha praticado os crimes em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte do mesmo, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória e desclassificatória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a pretensão inicial e absolveu
SHIRLEY DE SOUZA
de todas as imputações que lhes foram atribuídas relativas ao crime capitulado no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Narra a
denúncia (ID 15320259),
que:

“(...) aos 05 de Junho de 2011, por volta de 00h30min, policiais militares averiguaram denúncia de tráfico de drogas no local denominado “boca da Shirley”, sendo que encontraram um usuário de drogas adquirindo substância entorpecente do primeiro acusado, o qual de imediato relatou que a droga era de propriedade da segunda acusada, que era traficante.

Em diligências, os policiais foram até a residência da segunda acusada, tendo encontrado no quintal, perto de uma árvore, cerca de 200 sacos pequenos contendo cocaína, sendo a dona da residência, ora acusada, presa em flagrante delito.

Autoria resta comprovada pelo depoimento das testemunhas e a materialidade está configurada pelo laudo de Constatação da substância apreendida (fls. 17).”

Em
razões recursais (ID 15320291)
, o órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, no sentido de se concluir pela condenação da ré SHIRLEY DE SOUZA nas penas do art. 33,
caput,
na modalidade trazer consigo
,
da Lei n. 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 15320294)
, a defesa da recorrida pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo a decisão do Juízo de 1º Grau.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, para condenar a apelada.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou unicamente a reforma parcial da
sentença
para condenação de SHIRLEY DE SOUZA pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Inicialmente, deve-se apontar os poucos argumentos trazidos em razões recursais, que transcrevo. Vejamos:

“(...)
Assim, nota-se que a simples negativa da custodiada quanto ao tráfico, não é suficiente para afastar a validade dos depoimentos prestados pelos policiais, os quais, ao contrário do alegado, encontram-se corroborados pelos demais elementos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolveram a detenção da apelada e a apreensão do entorpecente, conforme o entendimento jurisprudencial majoritário:

“ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.I – O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. II – A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em nenhum outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). III – Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ: AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018)”.

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. RÉUS CONDENADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Do acervo probatório dos autos depreende-se que não há dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, ante a prova acostada, especialmente quando os depoimentos colhidos na instrução. 2. As palavras dos apelados não se revestem de elemento probante apto a supedânear sua absolvição por restarem desarmônicas com o conteúdo probatório coligido nos autos. 3. Como sedimentado na Jurisprudência desta Corte é válido o depoimento dos policiais como meio de prova. 4. À unanimidade, deu-se provimento ao presente recurso ministerial. (TJ-PE – APR: 5144345 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 10/03/2020). ”

Ademais, em que pese a alegação de que as provas obtidas derivam de uma prova ilícita, qual seja, uma alegada ilegalidade da abordagem policial e da busca e apreensão, a qual supostamente realizou-se mesmo ante a ausência de fundadas razões. Verifica-se que tal argumento não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, pois a abordagem deu-se diante de procedimento de fiscalização rotineira, estando amparada por justa causa, para garantia do direito fundamental à segurança dos cidadãos, insculpido no Art. 5º, caput, da Constituição Federal, como já referido, que não pode ser limitado pela decisão judicial ora impugnada, haja vista que a aplicação do princípio da proporcionalidade, na análise da abordagem policial, sob o aspecto da insuficiência do dever de proteção do Estado, recomenda a legalidade do procedimento, sob pena de inviabilizar o trabalho policial nas ruas, devido ao dinamismo da prática delituosa (...)”.

De plano, constato que
não assiste razão ao apelo ministerial
, tendo o juízo a quo, de forma escorreita, reconhecido a insuficiência de provas para a condenação da Apelada. Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Na fase de inquérito policial (fls. 07/27 dos autos digitalizados), as testemunhas Matheus Miranda de Araújo, Liliana dos Santos Carvalho e Gimerson Cesar Dias de Souza relataram que “(...)
um cidadão que não quis se identificar denunciou uma possível comercialização da substância entorpecente ocorrendo em via pública na Tv. Santa Rosa no Loteamento Nova Esperança em frente a um terreno baldio, que segundo o denunciante um cidadão estaria vendendo entorpecente, que deslocaram-se até o local da denúncia, com apoio da VTR-0621, que lá chegando avistaram o suspeito que estava no local exatamente com o denunciante havia relatado que o mesmo segurava uma sacola, que o abordaram para uma revista sendo que na sacola havia um tablete de uma substância semelhante a maconha e um outro pedaço menor separado da mesma substância, que o suspeito identificado como ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, nada declarou na ocasião
(...)”

A apelada Shirley de Souza, na fase inquisitiva (ID 15320248), reservou-se ao direito de ficar calada.

Já em sede judicial, relataram as testemunhas de acusação: Vejamos:

PM EVERALDO MARIA VEIGA DA SIQUEIRA relatou que se recorda dos dois presos em flagrantes no dia dos fatos e que chegou até a residência dos acusados, através de denúncias anônimas feita por parte da comunidade, periodicamente faziam incursões na área e, no dia dos fatos, resolveram fazer uma campana no local, quando se depararam com a chegada de um usuário, ficaram escutando a conversa e logo após a sua saída, resolveram fazer busca no local.

A testemunha PM VALMIR ELIAS LOBATO MONTEIRO em seu depoimento ratificou a fala do PM Everaldo, detalhando apenas que a abordagem se deu na passagem da droga pelo Sr. Ewerton para um usuário, nesta abordagem
não encontraram droga com os denunciados, sendo esta encontrada depois no quintal da casa
e também, não recorda se houve apreensão de valores com os envolvidos.

Ao assistir atentamente as mídias da audiência, verifico que as testemunhas policiais militares Everaldo e Valmir não esclarecem como concluíram que a droga era da denunciada, tendo em vista que estava enterrada no quintal. Ressalto, neste momento, que a própria acusada foi surpreendida com um policial na porta de entrada de sua residência e outro no quintal, o que demonstra que o local era de livre acesso.

Trago a baila o interrogatório da acusada SHIRLEY DE SOUZA, na parte que importa ao ser questionada, negou seu envolvimento, informou que se deparou com dois policiais em sua casa,
um pela porta da frente e outro batendo à porta do quintal
para poder adentrar na residência,
já portando a droga e acusando-a de ser a proprietária
. Disse também, que não viu o momento em que a droga foi encontrada e, o Sr. Ewerton se encontrava no local, devido sua namorada estar visitando sua filha, que no dia dos fatos estava doente, declarou que tem uma filha que necessita de cuidados especiais.

O acusado Sr. Ewerton ao ser questionado sobre as circunstancias dos fatos, negou seu envolvimento, salientando que estava no local, devido ir sair com a namorada que se encontrava na casa da Sra. Chirley, momento este em que os policiais fizeram a abordagem.

Com efeito,
apesar de a materialidade do crime restar comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 15320260) – o qual atesta a apreensão aproximada de 187g (cento e oitenta e sete gramas) de coicáina – as declarações colhidas em Juízo, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não se vislumbra, do conjunto probatório colhido na fase judicial, provas contundentes de que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecente, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

O simples fato da apreensão de uma quantidade de droga – ainda que considerável – assim como a notícia de envolvimento da apelada em crimes anteriores, não bastam à configuração da traficância.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença absolutória, na qual a Juíza de 1º grau bem explica os motivos de seu convencimento:

“(...) No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente em denúncia anônima e na intuição dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais decidiram entrar no domicílio da acusada mesmo que as circunstâncias não atendessem ao requisitos legais para entrada forçada no domicílio, já que não restavam caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova (...)”.

Conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção colhidos em Juízo são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM CONSEQUENTE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo prova clara e segura da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, tal como proferida pelo juízo a quo. 2. Resulta prejudicado o pedido execução provisória da pena e o consequente pronunciamento desta corte quanto à constitucionalidade do art. 283 do CPP, considerando a improcedência do pleito condenatório pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Constatada a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade do crime de porte de droga para uso pessoal. 4. Recursos conhecidos e ambos desprovidos. Decisão unânime. (TJPA - 2019.03004251-12, 206.600, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA - IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos
, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJPA - 2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que a ré praticou o crime em testilha. Nada que concluísse pela responsabilidade penal da acusada, ou mesmo, que indique que não houve um flagrante forjado.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência da apelada desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024